Tribunal: TCU
Processo: 006.913/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades referentes às renegociações de valores em excesso sobre limite, gerado por Transferência Eletrônica de Valores (TEV), bem como recebimento de valores para quitação de débito de financiamento comercial e habitacional, sem o correspondente comando de liquidação das operações nos sistemas corporativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Jailton Santos devido a irregularidades ocorridas na agência Tobias Barreto/SE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Jailton Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2015 66.373,61 6/4/2015 92.913,40 6/4/2015 99.252,60 6/4/2015 94.510,74 6/4/2015 89.766,83 9/4/2015 92.299,45 9/4/2015 84.522,55 10/4/2015 96.494,88 4/8/2015 87.374,90 11/9/2015 10.364,48 14/9/2015 28.037,91 30/10/2015 90.345,83 30/10/2015 8.831,48 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.5. considerar grave a conduta de Jailton Santos, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.6. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c a alínea "i" do inciso I do art. 15 e o art. 270 do Regimento Interno; 9.7. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Sergipe/SE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao responsável e à Caixa Econômica Federal.